Tribunal: TJDFT
Processo: 0712097-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712097-82.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701809-21.2024.8.07.0018 – id 188327811) que, em demanda declaratória c/c obrigação de não fazer, indeferiu tutela de urgência para que o réu se abstenha de efetuar desconto no seu contracheque, a título de ressarcimento de valores recebidos de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva – TIDEM, referentes ao período de novembro/97 a novembro/07. Reafirma, em síntese, sua boa-fé no recebimento da verba, devida em razão da atividade que exercia, pois não foi comprovado que tenha firmado o termo de opção informando que não possuía outro vínculo laboral, razão pela qual é indevida a reposição dos valores recebidos sem a oportunidade do contraditório e ampla defesa, mormente considerando a presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais, na forma do TCU 106 e 249. Acrescenta que realizou o pedido de reversão ao regime anterior a fim de que houvesse a suspensão da TIDEM, evidenciando sua boa-fé no recebimento da gratificação, paga por ato exclusivo da Administração. Aponta perigo de dano em razão do caráter alimentar da verba. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 188327811 – processo principal): “A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a hipótese em tela enquadra-se em erro operacional da Administração Pública. Assim, o Distrito Federal efetuou o pagamento de maneira ilegal da TIDEM do período 01/11/1997 a 30/11/2007 para o professor-autor. Havendo erro operacional do Poder Público, aplica-se o seguinte precedente vinculante do Colendo STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (REsp no 1769306-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo – Tema 1009) Vale dizer, o valor pago de maneira irregular está sujeito à devolução, salvo se a autora comprovar, diante do caso concreto, sua boa-fé objetiva. No caso sub judice tenho que era perfeitamente possível a constatação do pagamento indevido, pois durante anos o requerente, segundo o Poder Público, recebeu a verba, mesmo dando aulas em outra instituição, quando é fato notório que a TIDEM somente é devida quando o professor exerce atividade exclusivamente perante a SEE/DF. Note-se que a situação em tela não se confunde com a hipótese em que a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, criando uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (1a Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012 - Recurso Repetitivo – Tema 531). Ademais, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual, não há que se falar em decadência, pois a hipótese do art. 54 da Lei no 9.874/99 pressupõe que o destinatário do ato esteja de boa-fé, o que não está, a priori, configurado no presente caso. De qualquer forma, o Colendo STJ já fixou que é possível interromper o prazo decadencial com base no artigo 54, § 2o, da Lei 9.784/1999 desde que haja ato concreto, produzido por autoridade competente, em prol da revisão do ato administrativo identificado como ilegal, cujo prazo será fixado a partir da cientificação do interessado. Assim, é necessária uma análise mais apurada, no crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca de eventual ocorrência de decadência ou prescrição. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...).” Não está comprovada a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa, pois o agravante foi notificado, em 09/09/2021, sobre a revisão do TIDEM (id.188306816 – pág. 45), com nova notificação, em 22/01/2024, referente ao ressarcimento ao erário, com indicação expressa da possibilidade de recurso administrativo, conforme despacho SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, remetido ao seu endereço eletrônico (id 188306816 - págs. 54 - 56 - autos principais). A eventual inexistência do termo de opção pela TIDEM, de per si, não configura boa-fé, pois mesmo ocupando cargo em outra instituição recebia mensalmente a gratificação por atividade exclusiva no período entre novembro/97 a novembro/07, tanto que foi juntado ao processo administrativo termo de reversão ao regime anterior de trabalho, na forma do art. 7o do Dec. 14.413/92 (id 188306816 – p. 5 – autos principais. Quanto aos precedentes invocados, embora respeitáveis, não possuem efeito vinculante. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator